Tribunal: TCU
Processo: 016.992/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8080/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.992/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adenilza Marques de Carvalho (XXX.475.195-XX); Carla Jeane Couto Franco Santana (XXX.807.525-XX); Gabriela Dias Carvalho (XXX.487.661-XX); Laila Maria Couto Paixao (XXX.506.245-XX); Marcia Valeria Azevedo Passos (XXX.787.687-XX); Maria Helena de Souza Brasil (XXX.417.847-XX); Maria Jose Silva de Souza (XXX.207.427-XX); Maria Vaneska de Oliveira Barbosa Carvalho (XXX.191.683-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.